Tribunal: TJMT
Processo: 1008554-31.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008554-31.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – INDEFERIMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado. Toda vez que o meio coercitivo puser em risco de lesão à economia pública , em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas aos direitos sociais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, lançada nos autos da Ação Civil Pública no. 1015300-83.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que indeferiu a tutela liminar concernente ao bloqueio de valor destinado à publicidade e propaganda do Município, para ser utilizado nas correções das irregularidades estruturais e sanitárias dos prédios onde funcionam as unidades de saúde dos bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo, nesta Capital.

Ressalta o agravante que mesmo com o parcial deferimento da liminar pelo juízo a quo determinando que o Município, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, realize as adequações nas unidades, bem como que no prazo de 120 (cento e vinte) dias sejam providos agentes comunitários de saúde para as microáreas da região e, ainda, que providencie o fornecimento pleno de vacinação, estabelecendo multa em caso de descumprimento da ordem, o Ministério Público entende imprescindível o bloqueio das receitas municipais relativas à publicidade, propaganda e comunicação social, bem como das verbas de contingência para assegurar o reparo das irregularidades.

Aduz que passados mais de quatro anos sem que o gestor municipal promovesse a adequação da unidade de saúde, não será desta vez que cumprirá a tutela já deferida, de modo que o dano à coletividade é evidente, ainda mais que o gestor visa mais empregar recursos para sua autopromoção, em detrimento da realização de obras básicas e imprescindíveis à garantia de acesso integral à saúde pelos usuários do Programa de Saúde da Família.

Salienta que em face do prazo estabelecido na decisão invectivada, a tutela deferida alarga o efeito do prejuízo à população, que ficará à mercê do julgamento da lide, para só então adotar as medidas executórias de persecução de verbas para conferir o resultado prático da decisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de

autorizar o bloqueio das receitas municipais relativas à publicidade, propaganda e comunicação social, bem como das verbas de contingência.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida - id. 1064281-.

O Município apresentou as contrarrazões – id. 1176347 -.

Parecer do d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do agravo – id. 1290817 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, recurso de agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de indisponibilidade de recursos do município de Cuiabá, para a efetivação da tutela específica que determinou que ente político
realize no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as providências necessárias para a adequação das condições estruturais e sanitárias dos Programas da Saúde das Famílias (PSFs) dos bairros
bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo.

Com efeito, cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possibilidade de bloqueio das receitas municipais relativas à publicidade, propaganda e comunicação social, bem como das verbas de contingência, para fins de cumprimento da tutela de urgência deferida que determinou a realização das providências necessárias para a adequação dos Prédios onde funcionam as unidades de saúde dos Bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo.

O Ministério Público, ora agravante, assenta que o Municipio-agravado é omisso em seu dever de promover a manutenção das estruturas da Unidade de Saúde, além de ser confesso quanto à insuficiência de recursos para o cumprimento do seu dever constitucional.

Dessarte, não se desconhece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal o qual excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de direitos fundamentais, notadamente sob o alegada escassez de recursos financeiro como argumentos para negar ao indivíduo o cumprimento da obrigação,

de modo que, ao ser determinado pelo Judiciário o cumprimento da obrigação imposta, apenas está cumprindo a tarefa de prestar a tutela jurisdicional, de forma a não configurar eventual ingerência no Poder Executivo, e a alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

E nem poderia ser diferente, haja vista que, tratando-se de ação omissiva quanto às políticas públicas, não há discricionariedade do administrador frente os direitos consagrados constitucionalmente, circunstância essa em que não é possível questionar a conveniência e a oportunidade em obedecer à Carta Magna.

Contudo, há que se ponderar a casuística de cada caso concreto, de modo a sopesar se a determinação da prestação positiva, não irá resultar na ocorrência de perigoso efeito multiplicador, além de evidente descontrole orçamentário, já que eventual bloqueio de numerário de contas públicas destinadas a propagandas e publicidades institucionais, ainda que permitida pela norma processual vigente [vide art. 536 do CPC/15], não resulte no descumprimento de outros deveres de mesmo viés e acarrete em prejuízos igualmente irreparáveis em outras áreas do serviço público.

Na hipótese em mesa, ao que se afigura, o bloqueio de verbas públicas no momento e mostra prematura, diante da ausência de elementos de que o agravado não irá cumprir o comando judicial, até porque como informado por meio de Nota Técnica, na medida em que o Município vem recebendo verbas de convênio com Fundo Nacional de Saúde – FNS, para consecução dessa obrigação.

Não bastasse isso,

este Sodalício possui firme orientação no sentido de que a medida constritiva possui natureza excepcional, que somente se legitima diante da efetiva comprovação da gravidade, desde que, para tanto, esta gravidade reclame urgência no seu pronto atendimento, bem como fique demonstrada a inocuidade da efetividade de outras medidas anteriormente adotadas, tais como a aplicação de multa pessoal ao administrador público, lavratura de Termo Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência (art. 330, CP), remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa, dentre outros.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – PASSAGEM IDA E VOLTA PARA ESPOSA DE PACIENTE INTERNADO COM TETRAPLEGIA – TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TDF) – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

No caso concreto, verificado que o argumento apresentado pela defesa não tem o condão de infirmar o decidido, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos , que têm o dever de garantir total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, até mesmo fora do domicílio.

O Superior Tribunal de Justiça admitiu, no âmbito do recurso repetitivo, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas , para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde.

O bloqueio somente será determinado, em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, porquanto, como no caso das astreintes, o ônus recai sobre o Erário e, consequentemente, sobre a coletividade, de modo que, se a obrigação foi cumprida, desnecessária a manutenção do bloqueio das contas públicas .
(N.U 0005196-70.2016.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA CUSTEAR TRATAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, em sentido amplo, promover o tratamento prescrito pelo médico especialista, cuja prestação não há que ser recusada a quem quer que seja, uma vez que tal medida culminaria em evidente limitação do direito constitucional à vida e a saúde (CF, art.196
). O bloqueio da verba pública e sua liberação para custear o tratamento, é medida excepcional, a ser aplicada quando há demonstração de descumprimento da ordem judicial
, o que restou descaracterizada nos autos. (N.U 0145996-27.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020